Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711701-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ORIENTAL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0040969-63.2015.8.07.0001, deferiu a suspensão das obras, nos seguintes termos: “Em face do Decretos Estadual no 40.550, o qual determinou a interrupção das atividades comerciais no Distrito Federal e da atual crise da pandemia com o coronavírus, defiro o pedido de ID 60313665 para suspender as obras de restauração da fachada do Condomínio Residencial Costa Verde até que haja a cessação da ordem governamental de interrupção das atividades comerciais no Distrito Federal. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Contra a decisão supracitada, a parte Agravante opôs embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: “A decisão de ID 60329111, em face do Decreto Estadual no 40.550, o qual determinou a interrupção das atividades comerciais no Distrito Federal e da atual crise da pandemia com o coronavírus, deferiu o pedido do executado para suspender as obras de restauração da fachada do Condomínio Residencial Costa Verde até que haja a cessação da ordem governamental de interrupção das atividades comerciais no Distrito Federal. A parte exequente, entretanto, apresentou embargos de declaração no ID 60694584, alegando haver erro material nessa decisão, porque não existiria limitação alguma ao exercício das atividades relacionadas à construção civil. Intimada a parte executada, alegou que o referido recurso teria perdido o seu objeto, porque já havia negociado a continuidade das obras com o Condomínio, as quais foram retomadas em 06.04.2020. Requereu, entretanto, a concessão de 60 dias úteis a contar da data da retomada para a conclusão da obra, pois, em que pese a inexistência de limitação para o exercício das atividades relacionadas à construção civil, o Condomínio solicitou que os procedimentos fossem readequados aos novos protocolos de segurança sanitária que surgiram no contexto da pandemia de COVID-19. A exequente alegou, no ID 62210062, que a executada não apresentou documentos que comprovassem o retorno das obras. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Não há que se falar em erro material, pois, quando a decisão foi proferida, vigorava um decreto, o qual já foi revogado, tendo a executada inclusive retomado as obras no dia 06/04/2020. Não subsiste a alegação da exequente que a executada não teria apresentado documentos que comprovassem o retorno das obras, pois a própria executada poderia ter demonstrado se houve o retorno ou não em virtude dessas obras serem realizadas no condomínio da credora. Cabível, entretanto, a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da retomada para a conclusão da obra pela executada, uma vez que é de fato notório que os serviços que foram autorizados a funcionar estão operando com diversas restrições, o que justifica a concessão do referido prazo. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a suspensão das obras, sob o argumento de que a atividade de construção civil não se encontra na restrição do Decreto no 40.583/2020, de forma que as atividades da Agravada poderiam ser exercidas. Alega que o Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, que revogou expressamente o Decreto no 40.550, de 23 de março de 2020, ressalvou, expressamente, que a área de construção civil poderia exercer suas atividades no período da crise. Tece considerações acerca dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta a má-fé da Agravada, sob a alegação de que esta estaria executando os serviços de forma lenta a fim de reduzir os custos e protelar a conclusão da obra. Ao final, pede a reforma da r. decisão recorrida, para indeferir a suspensão das obras. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 1597584. A Agravada apresentou contrarrazões – Id. 16957929. Decido. Em síntese, a Agravante insurge-se contra a suspensão das obras, sob o argumento de que as atividades de construção civil não se encontram na restrição do Decreto no 40.583/2020, de forma que as atividades da Agravada poderiam ser regularmente exercidas. Ocorre que o presente Agravo não merece ser conhecido pela perda superveniente do seu objeto. Isso porque, na petição Id. 17611216, a Agravada noticiou a conclusão das obras. Apresentou, ainda, os termos de entrega assinado pelo síndico do condomínio (Id. 17611218). Também em consulta aos autos de origem, verifiquei que, em 21.7.2020, a Agravante peticionou confirmando o cumprimento da obrigação de fazer[1]. Sendo assim, considerando que o presente Agravo objetivava tão-somente a continuidade das obras e que estas já foram concluídas, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020 Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] Id 68154036 dos autos de origem n. 0040969-63.2015.8.07.0001